Tribunal: STJ
Processo: 8055411-03.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228390 - BA(2025/0469877-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: I DA S O (PRESO)
ADVOGADO
: MORIEL MESSIAS AZEVEDO CORADO - BA045287
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE
ACESSO A PROCEDIMENTO SIGILOSO. MEDIDAS INVESTIGATÓRIAS
EM CURSO. SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. ACESSO AOS
PROCEDIMENTOS
DOCUMENTADOS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS DELITIVAS. MODUS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
OPERANDI
RÉU FORAGIDO.
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER
ACOLHIDO.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1db90fd0-f70f-4b75-a909-6ac3963961d1

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228390 - BA(2025/0469877-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: I DA S O (PRESO)
ADVOGADO
: MORIEL MESSIAS AZEVEDO CORADO - BA045287
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE
ACESSO A PROCEDIMENTO SIGILOSO. MEDIDAS INVESTIGATÓRIAS
EM CURSO. SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. ACESSO AOS
PROCEDIMENTOS
DOCUMENTADOS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS DELITIVAS. MODUS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
OPERANDI
RÉU FORAGIDO.
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER
ACOLHIDO.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por I DA S O contra o
habeas corpus

acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA no HC
n. 8055411-03.2025.8.05.0000 (fls.
).
45/59
Narram os autos que foi decretada a prisão preventiva do recorrente pela

suposta prática do crime de importunação sexual (Pedido de Prisão Preventiva n.

8001648-94.2025.8.05.0224 da Vara Criminal de Santa Rita de
– fls.
).
Cássia/BA
14/19
Não há notícias do cumprimento do mandado de prisão (fl. 50).
Neste recurso, alega-se cerceamento de defesa, pois passados mais de
dois meses desde a decretação da prisão preventiva (
), o advogado
12/09/2025
constituído não teve acesso aos autos do processo no 8001648-94.2025.8.05.0224,
(fl.
que tramita sob sigilo absoluto, e a nenhum dos elementos de prova já constituídos
79).
Documento eletrônico VDA54047048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 19:00:10
Código de Controle do Documento: cb3bc929-3fd4-479e-95c2-83f069cce495

Aduz-se que o recorrente se afastou voluntariamente da sala de aula, pois

não praticou os atos que lhe são imputados, o que demonstra boa-fé. Afirma que as
alegações surgiram em contexto de insatisfação de alunas que obtiveram notas baixas
(fl. 82).
na disciplina de Língua Portuguesa, ministrada pelo Recorrente
Ressaltam-se as condições pessoais favoráveis, como trajetória profissional
ilibada, primariedade, residência fixa; ausência de fundamentação concreta para o
decreto de prisão preventiva; desproporcionalidade da medida em relação ao resultado
final do processo; e suficiência de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e o
imediato acesso da defesa técnica a todos os elementos probatórios documentados
nos autos do processo no 8001648- 94.2025.8.05.0224, sob pena de nulidade absoluta
(fl. 85).
do processo
A liminar foi por mim indeferida (fls.
).
96/98
As informações foram prestadas (fls.
e
).
105/109
110/115
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls.

).
122/124
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, quanto ao ventilado cerceamento de defesa, extrai-se do
acórdão recorrido o seguinte (fls.
– grifo nosso):
52/53
Da análise dos informes judiciais, verifica-se que o Ministério Público se
manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo diante do possível
. Ademais,
comprometimento do êxito das medidas cautelares deferidas
noticia o Magistrado
que fora exarado despacho determinando a intimação
a quo
do
para que informe acerca da deflagração da ação penal correspondente.
Parquet
Assim, resta evidente a inexistência de ilegalidade quanto aos atos
,
investigatórios ainda pendentes porquanto estes devem ser resguardados,
.
sob pena de ineficácia
Ademais, é digno de registro que não há óbice ao acesso pela defesa ao
decreto preventivo (autos sob n° 8001648-94.2025.8.05.0224, ainda que
pendente de cumprimento), porquanto, embora seja assegurado o sigilo dos
autos às investigações em curso, esse não deve abranger decisões judiciais
,
que restrinjam direitos fundamentais, sobretudo a liberdade de locomoção
resguardando-se o sigilo, tão somente, às investigações pendentes de
cumprimento, sob pena de ineficácia.
Documento eletrônico VDA54047048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 19:00:10
Código de Controle do Documento: cb3bc929-3fd4-479e-95c2-83f069cce495

O decidido pelo Tribunal estadual alinha-se à jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que não ofende o princípio da ampla defesa a negativa de
acesso ao conteúdo de medidas investigativas em curso que ainda não foram
(AgRg no
documentadas e cujo sigilo, no momento, é imprescindível à sua efetividade
RHC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
136.624/PR,
13/4/2021,
DJe de
.
5/5/2021)
Em que pese o alegado às fls.
depreende-se do acórdão recorrido
79/80,
que não há óbice de acesso pela defesa aos autos do decreto de prisão preventiva,
e, das informações prestadas pelo Juízo de origem, a defesa requereu habilitação nos
autos [...], o Ministério Público requereu a intimação da autoridade policial para que
e
concluísse o inquérito policial no prazo de 05 (cinco) dias [...] ainda não foi deflagrada
(fl. 107), o que demonstra, segundo o parecer Ministerial,
a correspondente ação penal
que, não tendo sido ainda concluída as investigações, imprescindível é ainda o sigilo
(fl. 123), não havendo, portanto, constrangimento ilegal a
para a efetividade da medida
ser reparado no ponto.
Quanto aos motivos da custódia, diz a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de
sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre
baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
O Tribunal local convalidou os seguintes fundamentos exarados pelo Juízo
singular ao decretar a prisão preventiva (fl. 15 – grifo nosso):
No caso em questão, segundo notícia-crime registrada em
o
11/09/2025,
representado teria, no ambiente escolar e durante o exercício de suas funções
docentes, aproveitado-se de sua posição de autoridade e confiança para
realizar toques indevidos em partes íntimas das estudantes, notadamente
.
nádegas e cintura, em momentos de convivência escolar
Frisa-se que foram colhidos relatos escritos em cartas apresentadas por
seis alunas, encaminhadas ao Conselho Tutelar e anexadas ao inquérito,
bem como termos de informações prestados por conselheiras tutelares.
As diligências iniciais apontam a existência de, ao menos, 14 vítimas
distintas, sendo os fatos narrados com riqueza de detalhes e em
.
consonância entre si
Outrossim, as vítimas relataram que, inicialmente, não denunciaram os
episódios em razão do temor advindo da posição hierárquica do investigado,
mas passaram a se manifestar após a repetição de novos atos e pela
.
constatação de que não se tratava de conduta isolada
No caso, observa-se, da análise do trecho acima, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às
circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao

modus operandi
pois o recorrente, aproveitando-se das funções de professor de português, promovia
–
toques indevidos em partes íntimas das estudantes, em ao menos 14 vítimas até o
Documento eletrônico VDA54047048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 19:00:10
Código de Controle do Documento: cb3bc929-3fd4-479e-95c2-83f069cce495

presente momento das investigações
a revelar a gravidade da conduta delitiva e a
–,
justificar a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
em casos semelhantes: hipótese em que a decretação da prisão preventiva está
suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, destacando-se a
especial gravidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática
delitiva (o réu, em tese, praticou por anos crimes de importunação sexual e
, tendo, ainda, supostamente
estupro de vulnerável contra as suas sobrinhas
(AgRg no RHC n.
proferido ameaças de morte a uma das vítimas). Precedentes
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
200.324/RN,
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
– grifo nosso).
30/9/2024,
4/10/2024
Confira-se, também, o HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
930.092/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
17/12/2024.
Ademais, o recorrente está foragido (fl. 50), motivo pelo qual entende esta
Corte Superior que A fuga prolongada do recorrente demonstra a intenção de frustrar a
(RHC n.
aplicação da lei penal, justificando a necessidade da custódia cautelar
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
210.861/MG,
9/4/2025,
.
15/4/2025)

Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do
recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para a manutenção da ordem pública.
Ante o exposto,
ao recurso em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54047048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 19:00:10
Código de Controle do Documento: cb3bc929-3fd4-479e-95c2-83f069cce495

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 228.390 / BA
Número Registro: 2025/0469877-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80016489420258050224 80554110320258050000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : I DA S O (PRESO)
ADVOGADO
: MORIEL MESSIAS AZEVEDO CORADO - BA045287
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:26
Código de Controle do Documento: aaf7294e-b428-406b-90e6-85de918f10b9

Documento eletrônico VDA55148649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:26
Código de Controle do Documento: aaf7294e-b428-406b-90e6-85de918f10b9